Tribunal: STF
Processo: Pet 14500
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de petição, intitulada recurso ordinário em habeas corpus, em que se pretende a declaração de extinção da punibilidade.



    2. Extrai-se dos autos que o requerente foi condenado à pena de 6 anos, 8 meses e 16 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo tráfico de 40 kg de cocaína (art. 33, caput, c/c o art. 40, I, ambos da Lei n. 11.343/06).



    3. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região negou provimento à apelação da defesa.



    4. A parte requerente sustenta a prescrição da pretensão punitiva, tendo em vista que, “entre a publicação da sentença, que se deu em 18/06/2013 e a data atual, já se passaram 12 anos e 51 dias”. Ressalta que se trata de “constrangimento ilegal originário da Sessão Judiciária de Mato Grosso da sua 7ª Vara Federal”, de modo que a competência para apreciar o pedido da defesa é do Tribunal Regional Federal, nos termos do art. 108, I, d, da Constituição Federal.



    5. Com essa argumentação, pede que “seja DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE pela ocorrência da prescrição”. Subsidiariamente, pleiteia a fixação de regime inicial mais brando.



    6. É o relatório. Decido.



    7. O direito de petição (art. 5º, XXXIV, a, da Constituição), em sede jurisdicional, não isenta a parte interessada de observar as normas jurídicas que disciplinam o exercício do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição). Veja-se, nesse sentido: Pet 10230 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 18.03.2023.



    8. Seguindo essa linha, o Supremo Tribunal Federal apenas dispõe da competência necessária para exercer jurisdição nas hipóteses taxativamente previstas no art. 102 da Constituição. Confira-se, a título de exemplo: Pet 6.903 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 08.08.2017.



    9. No presente caso, o pedido formulado a esta Corte não se ajusta às hipóteses de cabimento de recurso ordinário em habeas corpus, previstas no art. 102, II, a, da Constituição. O requerimento tampouco se amolda a qualquer outra hipótese de competência originária desta Corte. Por esse motivo, a petição é manifestamente inadmissível.



    10. Diante do exposto, com base nos arts. 13, V, c, e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à petição. Em razão da manifesta inviabilidade do pedido, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos imediatamente.



    Publique-se.



Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



     Presidente